Tribunal: CARF
Processo: 19515.001571/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001571/2005-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.684 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ALMEIDA JUNIOR SHOPPING CENTERS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,
deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas, e a base de cálculo do imposto, em
cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida mensalmente.
CONTABILIDADE. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. CASO
CONCRETO.

O registro contábil, uma vez feito, torna-se norma jurídica individual e
concreta, que deve ser observada por todos, inclusive a administração. A
desconstituição do registro contábil somente pode ser feita mediante prova
inequívoca de que o mesmo não foi efetuado conforme determina a lei. Não
comprovado o alegado erro de classificação contábil do bem alienado,
improcede a alegação da defesa de que a tributação da operação deveria
observar a legislação aplicável aos ganhos de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001571/2005-11
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALMEIDA JÚNIOR SHOPPING
CENTERS LTDA (fls. 610 e seguintes) em face do acórdão no 1102-00.453 (fls. 545 e
seguintes), proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, estes restaram não acolhidos pelo
despacho da presidente daquele colegiado (fls. 599 e seguintes), ante a inexistência dos
apontados vícios.
No presente processo discute-se, em síntese, o lançamento de ofício realizado pela
fiscalização a título de Receitas da Atividade Escrituradas e Não Declaradas, mais
especificamente, decorrente da falta de inclusão na base de cálculo do lucro presumido, do
montante correspondente à venda de parte de empreendimento imobiliário (“Shopping Santa
Úrsula”), ocorrida em maio de 2000. O Termo de Constatação lavrado pela fiscalização (fls. 77
a 79) registra que a operação de venda, apesar de corretamente escriturada nos livros contábeis e
fiscais da recorrente, não foi declarada ao Fisco, sendo este o motivo da autuação.
A recorrente defendeu, ao longo de todas as fases processuais, em síntese, ter
ocorrido um erro de classificação contábil, cometido por parte da própria empresa, quanto ao
ativo objeto da venda. Afirma a recorrente que este ativo, pelo seu caráter de permanência, não
poderia estar registrado nem no Ativo Circulante, pois não era realizável no curso do exercício
seguinte, e nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, pois não havia expectativa de realizá-lo após
o término do exercício seguinte.
Assim, somente poderia estar classificado no Ativo Permanente, em consonância
com a legislação societária (artigos 178 e 179, da Lei no 6.404, de 1976), com o entendimento
manifestado pela própria Administração Tributária nos Pareceres Normativos CST no 03 e 41, de
1980, e com a própria finalidade do ativo, que seria a “geração de fonte de riqueza, provenientes
da receita de ‘luvas’ e alugueres das unidades do Shopping, no transcurso de sucessivos
exercícios sociais”.
Portanto, no entender da recorrente, o resultado da venda deste ativo, se positivo,
constituiria ganho de capital, o qual deveria ser acrescido ao lucro presumido para fins de
tributação, segundo dispõe o artigo 521, § 1o, do RIR/99, mostrando-se incorreto o lançamento
efetuado, que tributou a receita de venda como receita da atividade (submetida ao percentual de
presunção aplicável, no caso, 8%).
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

O acórdão recorrido manteve a autuação fiscal por considerar, ante as provas dos
autos, não ter sido comprovado o alegado erro na classificação contábil adotada pela recorrente
quanto ao seu investimento no empreendimento denominado Shopping Santa Úrsula.
A recorrente apresentou, como paradigma de divergência, acórdão em que a
autuada foi a própria recorrente, que teve contra si lavrado auto de infração por ter efetuado, em
1999, uma reavaliação de bens mantidos em conta do ativo circulante (precisamente o “Estoque
Shopping Santa Úrsula”), reavaliação esta que não foi adicionada ao lucro líquido para apuração
do lucro real naquele ano (1999).
Naquele caso paradigmático, o colegiado (1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento) entendeu que teria sido comprovado o erro de contabilização
alegado pela recorrente (ora no presente recurso também discutido), consoante se verifica no
seguinte excerto da ementa daquele julgado:
“REAVALIAÇÃO
DE
BEM.
ATIVO
CIRCULANTE.
ERRO
DE
CONTABILIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A reavaliação de ativo, que, por sua natureza, deveria ter sido contabilizado em conta
do ativo permanente, mas que, por equívoco, fora contabilizado em conta de ativo
circulante não deve ser adicionado ao lucro liquido para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL”
Em face do referido precedente, o recurso especial foi admitido, conforme
despacho de fls. 669 e seguintes.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 677
e seguintes) defendendo, em síntese, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
A divergência jurisprudencial também restou demonstrada na medida em que, ao
passo que a decisão paradigmática acolheu os argumentos da recorrente, no sentido da
configuração do alegado erro na classificação contábil adotada quanto ao seu investimento no
empreendimento denominado “Shopping Santa Úrsula”, concluindo que este se tratava,
efetivamente, de um ativo permanente, o acórdão recorrido decidiu que o alegado erro de
classificação contábil não restou comprovado, de sorte que deveria prevalecer aquilo que
constava na própria escrituração da empresa, ou seja, a sua classificação no ativo circulante.
Conheço, portanto, do recurso.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

Ao adentrar no mérito, contudo, resta claro que o recurso não possui nenhuma
condição de prosperar. As provas contidas nos presentes autos não autorizam, de forma alguma,
a conclusão de que pudesse ter havido erro na classificação contábil adotada pela recorrente,
consoante se passa a demonstrar.
A contabilidade da recorrente, consoante demonstrativo por ela própria elaborado
(e abaixo reproduzido), o qual foi apresentado ainda em sede de recurso voluntário, contabilizava
o seu investimento no “Shopping Santa Úrsula” de forma segregada, isto é, parte no ativo
circulante, e parte no ativo permanente.

Ainda em sede de recurso voluntário, a recorrente trouxera como elemento de
defesa, em reforço aos seus argumentos, uma Solução de Consulta proferida pela Receita Federal
(SC no 139/06, da 10a Região Fiscal) em que se afirma que, no caso de empresas que
comercializam bens suscetíveis de serem contabilizados tanto no ativo permanente como na
conta estoques, em virtude das atividades por elas desenvolvidas, é possível a transferência deste
ativo entre contas (do ativo permanente para o circulante, ou vice-versa), “contanto que seja
adotado um conjunto de procedimentos sistematizados, baseados nas normas e padrões de
contabilidade geralmente aceitos”.
A decisão recorrida, contudo, em momento algum discordou do entendimento
exposto na referida Solução de Consulta (nada obstante esta não possua aplicação obrigatória ao
caso, porque diz respeito a contribuinte diverso).
Pelo contrário, a decisão recorrida observou que a contabilidade da recorrente
espelhava exatamente esta possibilidade conferida pela Solução de Consulta, ou seja, de as
empresas que exercem a atividade de incorporação de imóveis poderem classificar os bens
imóveis tanto num quanto noutro grupo do ativo, a depender exatamente da sua intenção com
relação ao destino dos mesmos (permanência ou revenda).
A intenção, naturalmente, há de ser extraída a partir das circunstâncias que
envolvem os fatos a serem analisados, dentre os quais, em especial, os próprios procedimentos
contábeis adotados, com base em normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos.
Neste sentido, é de se concordar com a decisão recorrida quando afirma que o fato
de a própria recorrente segregar o seu investimento no “Shopping Santa Úrsula”,
contabilizando-o parte no ativo circulante, e parte no ativo permanente, longe de evidenciar um
suposto erro na classificação contábil adotada, evidencia ao revés uma perfeita consciência, por
parte da empresa, de que ela poderia dar diferentes destinos ao seu investimento imobiliário, tal
como, por exemplo, alienando uma parte, e mantendo outra como fonte de receita por um
período de tempo maior, na forma de investimento contabilizado no ativo permanente. Que foi
exatamente o que, aliás, ao fim e ao cabo, a recorrente fez, ao alienar a parcela deste
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

investimento que estava no seu Ativo Circulante, e manter a parcela do mesmo
investimento que estava contabilizada no seu Ativo Permanente.
A recorrente ainda alegara, ao longo de sua defesa, que sequer haveria efetiva
comprovação nos autos de que exerceria a atividade de incorporação imobiliária, posto que
haveria no máximo uma mera “previsão” em seu contrato social para a realização de tal
atividade, consoante se depreende do seguinte trecho do recurso voluntário, verbis:
“Ainda que a Recorrente também desenvolvesse atividades de incorporação
imobiliária (mesmo que, à época, houvesse apenas previsão em seu contrato social
para a realização de tal desiderato), este fato, isoladamente, não poderia determinar,
como alegado pela Turma Julgadora, que todos os imóveis de sua propriedade
deveriam ter sido classificados (mesmo que parcialmente) como Ativo Circulante.”
A este respeito, a decisão recorrida destacou não apenas a expressa previsão, no
Contrato Social, da realização desta atividade, como também destacou que, na época dos fatos
(maio de 2000), a própria recorrente informara à Receita Federal, na sua DIPJ/2001, como
atividade principal o CNAE 70.106/ 00 (Incorporação e compra e venda de imóveis). E, por fim,
especificamente com relação ao “Shopping Santa Úrsula”, a decisão recorrida consignou ainda
o seguinte, verbis:
“Para concluir, especificamente com relação ao Shopping Santa Úrsula,
conforme a Escritura de Promessa de Compra e Venda de fls. 42 a 51, verifica-se que
a outorgante e promitente vendedora (a recorrente, então denominada Almeida Junior
Invest Empreendimentos e Participações Ltda, nome empresarial anterior) declara-se
“proprietária e possuidora de 80% (oitenta por cento) ideais de um terreno
localizado no Município e Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua
São José, no 933...”, terreno sobre o qual “a OUTORGANTE fará construir o
SHOPPING CENTER SANTA ÚRSULA, de acordo com o projeto aprovado pela
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, SP...”
Portanto, não há como discordar da decisão recorrida, quando afirma que tais
circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram a efetiva realização de incorporação
imobiliária, e não apenas uma simples “previsão” contratual, consoante alegado pela defesa.
No recurso especial, a recorrente altera parcialmente a sua linha de defesa, para
concentrar-se no fato de que a específica operação que envolve a construção e posterior venda
(parcial) do “Shopping Santa Úrsula” não configuraria a atividade de incorporação imobiliária,
nos termos da lei, porque a alienação feita não foi de unidades autônomas, e sim de uma parcela
do investimento (no caso, 8,5% do bem, do qual a recorrente detinha 40%).
Entendo que não haja necessidade alguma de se debater, nos presentes autos, se a
específica operação que envolve a construção e posterior venda (parcial) do “Shopping Santa
Úrsula” configura ou não a prática da atividade de incorporação imobiliária com relação a este
bem.
O que se debatia, e se debate, é se a empresa exerce ou não atividades imobiliárias
(incorporação e compra e venda de imóveis).
Isto porque, se ela não as exercesse, seria até possível, com algum esforço, dar
guarida à alegação de suposto erro na classificação contábil adotada ou, quiçá, de suposto erro no
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

lançamento efetuado, posto que, no caso de empresas que apuram o lucro presumido (caso da
recorrente) e que não exercem tais atividades, a venda de um imóvel haveria de ser tributada
obrigatoriamente como ganho de capital (mediante acréscimo à base de cálculo do lucro
presumido, e não como receita da atividade, tal como foi feito). Registre-se, contudo, que, nesta
hipotética situação, a tributação haveria de ser pela apuração do ganho de capital
independentemente da classificação contábil do bem (se no circulante ou no permanente).
Mas, conforme visto, não há dúvidas de que a recorrente exerce a atividade
imobiliária (incorporação e compra e venda de imóveis).
Além de todo o quanto já aqui mencionado (a expressa previsão no contrato
social, a expressa declaração à Receita Federal, na DIPJ, fazendo constar esta como a principal
atividade por ela desenvolvida, e a declaração dada na Escritura de Promessa de Compra e
Venda de que a recorrente “fará construir” no terreno, do qual possui 80%, o “Shopping Santa
Úrsula”), simplesmente não é possível ignorar, sob qualquer pretexto, a declaração dada
pela recorrente, sob responsabilidade civil e criminal, na própria Escritura de Promessa de
Compra e Venda e Outras Avenças relativa à compra e venda do percentual de 8,5% do
terreno e do empreendimento de que tratam especificamente os presentes autos, escritura a
qual tem como outorgante e promitente vendedora ALMEIDA JÚNIOR SHOPPING CENTERS
LTDA (a recorrente) e como outorgada e promitente compradora a PORTUS INSTITUTO DE
SEGURIDADE SOCIAL (fls. 331 a 335 dos autos), especificamente na sua Cláusula 15, a seguir
reproduzida:
“15 — A VENDEDORA declara, expressamente, sob responsabilidade civil
e criminal. que: (i) exerce atividade de incorporação de imóveis e que o objeto
desta escritura, não pertence ao seu ativo permanente, ficando desta forma,
dispensada a apresentação das certidões negativas de débito do INSS e de Tributos da
Receita Federal, conforme dispõe o Decreto no 90.817/85, em vigor, nos termos do
parecer MPS/CJ no 41/92, confirmado pela Secretaria da Receita Federal e acolhida na
decisão proferida no processo CG. no 97.606/93, publicada no D.O.E. (Poder
Judiciário), de 07.10.1993, e ato declaratório da Receita Federal, sob no 109, de
10.08.1994. publicado no D.O.U, em 12.06.1994” (destaques acrescidos)
Com todas as vênias, diante de tão robusto e coerente conjunto probatório contido
nos autos, trata-se de verdadeiro disparate simplesmente alegar um suposto erro de classificação
contábil do bem, sem amparo em qualquer prova concreta, por menor que seja, deste erro.
Todas as evidências, aliás, apontam em sentido contrário, demonstrando não
apenas a perfeita consciência da recorrente quanto ao fato de ser possível, no seu caso, a
classificação segregada dos seus bens imóveis, em face das atividades por ele desenvolvidas,
como também demonstrando ainda, sob diversas formas, a expressa manifestação da recorrente
no sentido de caracterizar o bem alienado como integrante do ativo circulante (conforme
registros contábeis feitos), e não do ativo permanente (conforme declaração dada, sob as penas
da lei, na Escritura de Promessa de Compra e Venda acima reproduzida).
A recorrente alega que não exerce a atividade imobiliária (incorporação e compra
e venda de imóveis), mas todos os elementos de prova, já aqui mencionados, apontam em
sentido contrário, quais sejam: (i) expressa previsão no Contrato Social; (ii) declaração da
atividade principal informada à Receita Federal na DIPJ relativa ao ano calendário em que se deu
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

a venda; (iii) declaração dada na Escritura de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças,
sob responsabilidade civil e criminal, de que exerce atividade de incorporação de imóveis.
A recorrente insiste em dizer que sua intenção seria a de permanência do
investimento, mas não oferece qualquer prova efetiva desta intenção. E, mais uma vez, as provas
contidas nos autos laboram no sentido inverso às alegações da recorrente.
A Escritura de Promessa de Compra e Venda de fls. 316 a 325, datada de 1o de
julho de 1997 (relativa à compra e venda de uma outra parcela do investimento no “Shopping
Santa Úrsula”, diversa da tratada nos presentes autos), constitui mais uma evidência, aliás, que
infirma a alegada intenção de permanência do investimento como um todo no patrimônio da
recorrente, apenas para dele usufruir “luvas e alugueres”, como alega.
Também a própria venda da parcela da participação discutida nos presentes autos
(8,5%), efetivada em maio de 2000, igualmente constitui evidência concreta em sentido inverso à
alegada intenção de permanência do investimento como um todo no patrimônio da recorrente.
Por fim, a afirmativa da própria recorrente feita no seu Recurso Especial de que o
valor da referida participação de 8,5% no Shopping Santa Úrsula “encontrava-se registrado,
equivocadamente, na contabilidade como ativo circulante, desde 31 de dezembro de 1998” (fls.
620, in fine), constitui também forte indício de que, antes desta data, portanto, esta parcela se
encontraria registrada em outro grupo do ativo (quiçá, no ativo permanente da recorrente).
Ou seja, a própria alegação feita sinaliza que a recorrente, em 31/12/1998, teria
justamente “adotado um conjunto de procedimentos sistematizados, baseados nas normas e
padrões de contabilidade geralmente aceitos”, de modo a viabilizar a transferência de bens
imóveis entre contas (do ativo permanente para o circulante), “sem a necessidade de apurar o
correspondente ganho de capital” (exatamente como preconiza a Solução de Consulta trazida
pela recorrente no seu recurso voluntário). O motivo para efetuar esta transferência do bem entre
contas, então, traduz exatamente a materialização de uma intenção com relação ao destino
daquele bem. Destino o qual concretizou-se apenas um ano e cinco meses após tal registro (ora
dito como “equivocado”) no ativo circulante.
Todas as provas contidas nos autos, portanto, laboram em sentido inverso à
alegada intenção de permanência do investimento.
Para finalizar, a autuação fiscal, uma vez mais, repise-se, foi feita com base na
própria escrituração da recorrente (Diário e Razão). Foi a recorrente quem contabilizou a venda
realizada contra uma conta de resultado (Receita) do exercício, consoante se verifica pelo
seguinte excerto do Termo de Constatação fiscal, ao qual acrescentamos um destaque em
vermelho (fls. 352, in fine):
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

Veja-se, ainda, a seguinte transcrição parcial do Livro Diário da recorrente,
contendo a Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 336, in fine):

Ou seja, a autuação somente aconteceu porque, apesar de escriturada a venda
como receita da atividade, a operação simplesmente não foi informada na sua DIPJ relativa ao
ano calendário de 2.000.
Portanto, em que pese toda a retórica da recorrente, o fato é que a empresa não
declarou tal venda nem mediante a forma de apuração do ganho de capital (que defende seria a
forma correta), nem muito menos a declarou mediante a forma de receita da atividade auferida
(que todos os elementos de prova contidos nos autos demonstram ser a forma correta).
A contabilidade faz prova dos fatos nela registrados, não importa se a favor ou
contra o contribuinte. O registro contábil, uma vez feito, torna-se norma jurídica individual e
concreta, que deve ser observada por todos, inclusive a administração. A desconstituição do
registro contábil somente pode ser feita mediante prova inequívoca de que o mesmo não foi
efetuado conforme determina a lei.
No caso, a fiscalização não pretendeu, em momento algum, desconstituir qualquer
registro contábil. Pelo contrário, foi o contribuinte quem pretendeu desconstituir os próprios
registros contábeis, alegando suposto erro cometido. Entretanto, não produziu prova alguma de
que tal registro tenha sido feito em violação à lei aplicável, e muito menos produziu qualquer
indício minimamente razoável de prova do suposto erro alegado.
Não merece, portanto, nenhum reparo a decisão recorrida, que corretamente
decidiu a lide.
Pelo exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É o meu voto.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.684 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001571/2005-11

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital